Tribunal: TJDFT
Processo: 0722918-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722918-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALICIO BORDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alício Borde contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 07288179220228070001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A tutela antecipada foi indeferida - Id. 60128924. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, ante a prolação de sentença. Sendo assim, o presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora